Tribunal: TJMT
Processo: 1003975-30.2025.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003975-30.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO MIRANDA DE FREITAS NUNES - CPF: 057.659.451-20 (APELANTE), CELIA FLORES DA SILVA - CPF: 016.849.501-55 (TESTEMUNHA), ALESSANDRA MARIA FLORES DA SILVA - CPF: 069.085.731-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003975-30.2025.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO MIRANDA DE FREITAS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pela prática de violação de domicílio qualificada e de ameaça, ocorridos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se configura o crime de violação de domicílio o ingresso de ex-companheiro em imóvel do qual possui a chave e onde ainda guarda seus pertences pessoais; e (ii) verificar se o estado de exaltação emocional e nervosismo afasta o dolo do delito de ameaça.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso no imóvel locado pelo ex-casal, do qual o autor possui as chaves e onde ainda se encontram suas roupas e bens pessoais, afasta o requisito de casa alheia exigido para o crime de violação de domicílio, tornando a conduta materialmente atípica.

4. Nos delitos praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória, sobretudo quando apresenta relato coerente e é confirmada por outros elementos de prova.

5. O delito de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que seja idônea e capaz de causar efetiva intimidação e medo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O ingresso em imóvel que não caracteriza estritamente casa alheia não configura o crime de violação de domicílio. 2. O estado de nervosismo, ira ou exaltação não afasta o dolo do delito de ameaça, que se consuma com a efetiva intimidação da ofendida.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput, e 150, § 1o; CPP, art. 386, III; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003975-30.2025.8.11.0042

APELANTE: RODRIGO MIRANDA DE FREITAS NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Rodrigo Miranda de Freitas Nunes
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 150, § 1o, e artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “
f
” (
violação de domicílio qualificada e ameaça
), na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006, e fixou-lhe a pena de 8 (oito) meses de detenção, no regime aberto.

Em suas razões, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante da prática de ambos os delitos, o primeiro por atipicidade da conduta e o segundo por insuficiência probatória.

Em relação ao crime de violação de domicílio, argumenta que o apelante possuía vínculo legítimo com o imóvel, uma vez que pagava aluguel, frequentava o local habitualmente e mantinha ali seus pertences pessoais.

Ressalta que, ainda que se entenda que a residência não mais configurasse o seu lar à época dos fatos, demonstrou-se que ele informou previamente à vítima que compareceria ao imóvel para buscar seus bens, situação que já havia ocorrido em outras oportunidades, sem qualquer oposição.

Aduz, ainda, que a própria vítima confirmou que ambos estavam separados havia cerca de três semanas e que ele esteve na casa exclusivamente para retirar seus objetos pessoais.

No tocante ao delito de ameaça, sustenta que o acervo probatório se assenta essencialmente na palavra da ofendida, alegando que o apelante negou expressamente a prática de ameaça e admitiu apenas ter proferido palavras ofensivas em meio a uma discussão acalorada, sem a intenção de intimidar ou causar temor.

Defende que essa versão encontra respaldo no depoimento da genitora da vítima, que afirmou não ter presenciado a suposta ameaça, tampouco ter ouvido relatos dela sobre esse fato.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003975-30.2025.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Rodrigo Miranda de Freitas Nunes
pela prática dos crimes de
violação de domicílio e ameaça
, conforme descreve a peça acusatória:

“
Conforme apurado, o denunciado RODRIGO e a vítima Alessandra Maria Flores Da Silva conviveram maritalmente por cerca de 10 (dez) anos, estando separados há 03 (três) semana, da data dos fatos. Da relação não adveio filhos.

O denunciado não aceitou bem o término do relacionamento e, desde então, passou a enviar mensagens insinuando que Alessandra estaria com outra pessoa, além de insistir para que reatassem.

No dia 05/09/2024, por volta das 00h30min, a vítima estava em sua residência, localizada na Travessa Nossa Senhora Aparecida, no 135, residência Abel Barrossi, bairro Jordão, nesta capital, conversando ao telefone, quando foi surpreendida por RODRIGO, que estava escondido atrás da porta e ouvindo sua conversa telefônica, que adentrou ao local sem a sua autorização.

O denunciado, ao perceber o teor da conversa, não gostou e passou a ofender a vítima xingando-a de “puta, vagabunda”. Além disso, RODRIGO ameaçou Alessandra dizendo: “Isso não é coisa de mulher certa, você merece morrer”, deixando a ofendida com muito medo e receio.

Diante do exposto, o Ministério Público
denuncia RODRIGO MIRANDA DE FREITAS NUNES
como incurso no art. 150, § 1o e art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as implicações na Lei no 11.340/06
”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“(...)
O acusado responde perante este Juízo pelos delitos previstos no art. 150, § 1o, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, com as implicações na Lei no 11.340/06, em desfavor da vítima
A.M.F. da S.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Inicialmente, importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, os crimes atribuídos ao denunciado foram praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, tendo como fator motivador questões de gênero, precisamente a violência e a desigualdade.

Assim, imprescindível o julgamento do caso com perspectiva de gênero, observando as desigualdades estruturais e não julgando de maneira abstrata, obtendo com isso, resultados judiciais o mais próximo possível da previsão de igualdade substantiva prevista na Constituição Federal e nos tratados internacionais dos quais o Brasil é parte em matéria de Direitos Humanos.

Diante disso, busca-se no presente juízo, além da identificação das questões de gênero, a identificação e tratamento das partes envolvidas observando suas condições e necessidades pessoais, oferecendo a elas condições de enfrentamento das questões provenientes ou que causaram o processo, ofertando grupo de reflexão e de apoio e acompanhamento psicológico, além do jurídico, às vítimas de violência doméstica e familiar, o que foi efetuado nos autos, onde foram concedidas à vítima medidas protetivas e ofertado acompanhamento psicológico e jurídico.

Ressalta-se ainda que, durante a instrução processual, também ocorreu à condução do processo com perspectiva de gênero, evitando que se tornasse um ambiente de violência institucional e a revitimização da vítima, a qual somente foram facultadas perguntas essenciais para o esclarecimento dos fatos.

Neste contexto e considerando a natureza dos delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente praticados com a ausência de testemunhas, a palavra da mulher deve ser especialmente valorada, desde que coerente e apresentada sem contradições.

Por fim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

Posto isto, sobre o dia dos fatos, a vítima esclareceu em solo policial que:

“[...]conviveu maritalmente com RODRIGO MIRANDA DE FREITAS NUNES, por dez anos; QUE estão separados há três semanas, mas somente há uma semana ele saiu de casa; QUE durante os dez anos de casados nunca sofreu nenhum tipo de violência, seja física ou psicológica; QUE Rodrigo sempre foi muito ciumento, mas não xingava nem maltratava a declarante; QUE após o término RODRIGO passou a mandar mensagens insinuando que a declarante estava com outra pessoa e pedindo para voltar; QUE na madrugada do dia de hoje, por volta das 00:30h foi surpreendida pelo suspeito, que chegou e ficou atrás da porta ouvindo as conversas; QUE a declarante estava conversado com um homem no telefone e ele ouviu a conversa; QUE entrou em casa sem autorização da declarante, já discutindo; QUE xingou a declarante de PUTA, VAGABUNDA; QUE ele gritava dizendo que “ISSO NÃO É COISA DE MULHER CERTA, VOCÊ MERECE MORRER”; QUE tentou sair da casa, mas ele não deixou; QUE o suspeito não chegou a encostar na declarante; QUE RODRIGO ligou para CÉLIA mãe da declarante, que acabou indo até o local; QUE após conversar com a mãe da declarante ele foi embora; [...]” (sic, id. 185719562).

Durante a instrução processual, a vítima foi ouvida perante este juízo, evento em que ratificou as declarações feitas na delegacia. A vítima esclareceu que no dia dos fatos, já estava separada do réu havia pouco mais de um mês. O imóvel em que residiam era alugado e o pagamento do aluguel era dividido entre ambos.

Após o término do relacionamento, haviam ajustado que o réu permaneceria na casa de seus pais, enquanto ela ficaria no imóvel até concluir a mudança, ainda em andamento.

Segundo narrado, a vítima retornava da aula quando o réu chegou instantes depois e ingressou na residência utilizando uma cópia da chave que não havia devolvido, circunstância desconhecida por ela. Surpreendida, questionou o motivo de sua presença e pediu que se retirasse, lembrando-lhe que estavam separados. Iniciou-se, então, uma discussão, durante a qual o réu passou a proferir insultos e a ameaçá-la de morte. Embora não recordasse a frase exata, por já ter decorrido cerca de um ano, afirmou lembrar que ele dissera algo no sentido de que mulher como ela “deveria morrer” ou “merecia morrer”, interpretação que, no contexto, a levou a crer que ele pretendia matá-la. A situação lhe causou intenso medo de que algo grave acontecesse.

A vítima ainda esclareceu que não houve agressão física, mas apenas ofensas verbais. No entanto, ao tentar sair da residência, foi impedida pelo réu, que trancou a porta e reteve a chave, restringindo momentaneamente sua liberdade. Diante disso, ameaçou gritar, ao que ele respondeu que ela poderia fazê-lo.

Ainda assim, conseguiu telefonar para sua mãe, Célia, que se deslocou até o local. Com a chegada da mãe, o réu demonstrou receio, abriu a porta e permitiu que ela saísse. Em seguida, deixou o imóvel de motocicleta. A depoente destacou que sua mãe não presenciou as ameaças, pois não estava na casa no momento dos fatos. Não soube informar se o réu teria ido até lá com o intuito de recolher seus pertences, já que ela havia acabado de chegar quando ele entrou.

A testemunha foi ouvida em solo policial, tendo ela relatado que:

“[...] EU NÃO LEMBRO O DIA, MAS RECEBI UMA LIGAÇÃO DO RODRIGO BEM NERVOSO, FALANDO QUE A MINHA FILHA TINHA TRAÍDO ELE E QUE ELE NÃO ACEITAVA TRAIÇÃO E PEDIU PARA EU E MEU MARIDO IRMOS ATÉ LÁ CONVERSAR COM ELA. EU FUI E CHEGANDO LÁ, ELE FALAVA PARA A MINHA FILHA, CONTAR QUE HAVIA TRAÍDO ELE E DIZER O NOME DA PESSOA, MAS A MINHA FILHA DIZIA QUE NÃO TINHA NINGUÉM, QUE ERA COISA DA CABEÇA DELE, A MINHA FILHA CHORAVA E O RODRIGO PEGOU A MOCHILA DELE E FOI EMBORA. NÓS SAÍMOS LOGO DEPOIS LEVANDO A MINHA FILHA”; QUE a depoente recorda que a filha fazia curso de Gestão Financeira e era a líder da sala, portanto falava com todos da sala, cumprindo as responsabilidades da liderança de sala; QUE é conhecedora que nunca mais a filha se encontrou com o investigado; QUE não ouviu o investigado ameaçar a filha, mas a filha disse que antes de chegarem no local, ele havia ameaçado ela; QUE diz a depoente “DEPOIS QUE SAÍMOS DA CASA, NÓS VOLTAMOS UNS 03 DIAS DEPOIS JUNTO COM A MINHA FILHA SOMENTE PARA PEGAR A MUDANÇA DELA. MOMENTO EM QUE ELA DEIXOU A CHAVE COM O RESPONSÁVEL DO CONDOMÍNIO E SABEMOS QUE O RODRIGO VOLTOU NA SEMANA SEGUINTE PARA PEGAR AS COISAS DELE QUE DEIXAMOS NA CASA. TEM MAIS OU MENOS UNS TRÊS MESES QUE O RODRIGO ME MANDOU UMA MENSAGEM, DIZENDO QUE ELE ACHAVA QUE ELE MESMO PODERIA TER DESTRUÍDO O CASAMENTO, MAS EU DESCONVERSEI PORQUE JÁ TINHAM SE SEPARADO” [...]” (sic, id. 185719566).

A testemunha foi ouvida em juízo, ocasião em que relatou que no dia dos fatos, ela e o esposo dirigiram-se à residência da vítima, após receberem ligação em que esta pedia ajuda, afirmando que o acusado havia invadido a casa e a estava ameaçando.

Ao chegarem ao local, encontraram o acusado em visível estado de nervosismo. Tentaram acalmá-lo e dialogar, porém ele se mostrava agressivo, proferindo que determinada situação “não era coisa de mulher”, expressão cujo sentido a informante não conseguiu compreender, dada a alteração emocional do acusado e o desespero da vítima, que chorava e gritava.

A informante declarou que a vítima havia lhe relatado que estava separada do acusado havia mais de três semanas e que ele comparecera ao imóvel apenas para retirar pertences pessoais, pois já dormia na casa da mãe. Acrescentou que ele só retornava eventualmente para buscar roupas ou objetos necessários.

A informante afirmou que quem permanecera morando na residência era exclusivamente a vítima e que desconhecia as razões pelas quais o acusado ainda possuía a chave do imóvel.

Disse ter percebido gravidade na situação quando foi chamada, pois a vítima demonstrava pavor e extremo nervosismo. Ela própria e o esposo sentiram medo, considerando a natureza das ameaças mencionadas.

Recordou-se, ainda, de que o acusado teria feito referência aos “guris do comando” direcionada à vítima, e não a ela diretamente, tendo o casal tentado apaziguar a situação ao chegar.

Por fim, declarou que no momento das ameaças, não estava presente no local.

Em sede policial o acusado, negou a prática dos delitos que lhe são imputados, afirmando que: “[...]NO DIA 04/09/2024 EU CHEGUEI EM CASA MAIS CEDO DO TRABALHO, POR VOLTA DE UMAS 20 HORAS, E OUVI A MINHA EX ESPOSA ALESSANDRA MARIA FLORES DA SILVA CONVERSANDO COM ALGUÉM NO CELULAR, DENTRO DO QUARTO DIZENDO “NA PROXIMA VEZ, VAMOS TRANSAR EM UM MOTEL, MUDAR A POSIÇÃO, VAMOS FAZER DE OUTRA FORMA, PORQUE DESSA FORMA MACHUCA”; QUE ficou ouvindo por um tempo e depois abriu a porta, momento em que ela desligou o telefone; QUE diz o interrogado “PASSAMOS A DISCUTIR EU FALEI QUE OUVI TUDO E ELA DIZIA QUE NÃO HAVIA FALADO NADA, DISCUTIMOS E EU LIGUEI PARA A MAE DELA QUE FOI RAPIDAMENTE PARA LÁ, JUNTAMENTE COM O PADRASTO DELA, EU CONTEI TUDO PARA ELES. A MÃE DELA, QUESTIONAVA PORQUE ELA FEZ ISSO, MAS ELA NÃO RESPONDIA NADA”; QUE o interrogado entrou no quarto pegou algumas roupas e saiu para casa de sua genitora, pois a sua intenção naquele momento era de se separar da vítima; QUE o interrogado afirma que retornou no fim de semana, sem que a vítima estava em casa e pegou o restante das suas roupas e saiu de casa; QUE depois disso o interrogado menciona que nunca mais a viu; QUE recorda que no momento em que abriu a porta do quarto e começaram a discutir, chegou a xingar a vítima de “VAGABUNDA, VOCÊ NÃO PRESTA”, sem fazer nenhuma ameaça contra a vida dela, sem nenhuma agressão física de sua parte; QUE aduz o interrogado que a mãe e o padrasto da vítima presenciaram o momento da discussão e xingamentos; QUE ficou abalado emocionalmente com tudo que aconteceu, mas que superou com terapias; QUE não se importa com a vida íntima da vítima, pois passou humilhação demais; QUE hoje busca focar em seu trabalho e nos lazares que gosta como pescaria e futebol; [...]” (sic, id. 185719569).

O acusado foi interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que afirmou que não concordava com os fatos descritos na denúncia, embora admitisse ter proferido xingamentos em razão de um momento de nervosismo. Assegurou que, em nenhum instante, tocou a vítima ou praticou qualquer ato que pudesse comprometer sua integridade física. Negou de forma veemente ter dito que ela “merecia morrer”. Relatou que, apesar de a vítima ter afirmado que ele não possuía autorização para entrar na residência, tinha livre acesso ao imóvel, pagava aluguel e mantinha consigo a chave e o controle do portão. Explicou que o casal não estava efetivamente separado, encontrando-se em tratativas para decidir como ficaria a situação e quem deixaria o local.

Informou que seus pertences, inclusive sua roupa de trabalho, permaneciam todos na casa e que costumava avisar que os buscaria quando necessário.

Disse que, nesse período, estava dormindo na casa da mãe apenas porque se preparava para retirar gradualmente seus objetos, ressaltando que não fazia sequer uma semana que estava fora, sendo aproximadamente três dias, afastando a narrativa de que estariam separados há quase um mês.

Afirmou que enviou mensagem à vítima avisando que iria ao imóvel para buscar roupas para trabalhar no dia seguinte, mas que não juntou tal comunicação ao processo porque perdeu todas as conversas ao trocar de aparelho.

Narrou que, ao chegar ao local e encontrar a vítima, uma discussão teve início. Negou ter proferido ameaça de morte ou de envolvimento com “comando”, esclarecendo não possuir qualquer vínculo ou conhecimento relacionado a isso. Disse que apenas discutiram porque a vítima estava em ligação com outro homem, o que considerou precoce diante do momento que viviam.

Declarou ainda que mencionou que telefonaria para a mãe da vítima para relatar a situação e que, em seguida, deixaria o local, sem realizar qualquer ato além disso. Afirmou que a vítima não chorou em nenhum momento, muito menos de forma desesperada.

2. DO MÉRITO. DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA;

Depois de acurada análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pela
PROCEDÊNCIA
da ação penal com a condenação do acusado em relação aos crimes de violação de domicílio e ameaça.

2.1 -. DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO;

O crime de
violação de domicílio qualificado (cometido durante a noite)
, como se viu da palavra da vítima, ficou comprovado, pois no dia dos fatos o acusado invadiu a casa da vítima, em horário aproximado de 00h30, e lá permaneceu contra a vontade expressa da vítima, demonstrando-se assim, a autoria do crime.

Não é demais esclarecer que, o tipo penal prevê a proteção de um bem constitucionalmente protegido, ou seja, para além do Código Penal, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XI, prevê que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador
, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial”.

Por sua vez, a materialidade delitiva do crime de violação de domicílio qualificado se apresenta inconteste e suficiente demonstrada nos autos no qual a vítima, em ambas as fases afirmou que o acusado, no dia dos fatos, adentrou a sua residência, o que fez, aproveitando-se do fato de possuir a chave do imóvel (visto que estavam em processo de separação, há aproximadamente 1 mês, fato que era de desconhecimento da vítima), e após a chegada dela da aula, adentrou o imóvel durante a madrugada e lá permaneceu, contra a vontade expressa da vítima ficando, portanto, evidenciada a qualificadora do crime.

A despeito da alegação da defesa de atipicidade da conduta, tem-se que a vítima foi clara e firma em afirmar em ambas as fases judiciais que no dia dos fatos já estava separada do acusado, e, ainda permaneciam alguns objetos e pertences do mesmo no local, contudo, relatou que ele já estava residindo em outro local (residência da genitora dele). Ainda, ao ser questionada, por mais de uma vez, a vítima afirmou que não possuía conhecimento que o acusado ainda possuía a chave do imóvel, tendo, inclusive, se assustado com a presença dele no local.

Não suficiente, embora o acusado afirme que eventualmente comparecia à residência que compartilhava com a vítima para buscar seus pertences, o que supostamente, segundo ele teria acontecido naquela data, insta salientar que causa certa estranheza o mesmo ter ido até o local durante a madrugada, para buscar seus pertences, e ainda, ter adentrado a residência, pouco tempo depois da chegada da vítima ao local, elementos que demonstram que ele não foi até lá somente para retirar seus pertences. Deste modo, ante os fatos elencados, não há como se acolher a tese da defesa de atipicidade da conduta.

2.2 - DO CRIME DE AMEAÇA;

Nos termos do art. 147 do Código Penal, o
crime de ameaça
consiste em “ameaçar alguém, por palavras, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave”.

Nesse sentido, as provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois a vítima relatou que na data dos fatos após se deparar com o acusado em sua casa sem sua permissão, foi ameaçada por ele o qual afirmava que mulher como ela “deveria morrer” ou “merecia morrer”, deixando-a receosa.

A despeito da alegação da defesa acerca da inexistência da prática do delito de ameaça, por ter a informante relatado não se recordar do acusado ter utilizado o termo “matar” insta consignar que a mesma, registrou, por mais de uma vez, que não presenciou os fatos, tendo chegado no local, somente após, quando foi acionada para socorrer a vítima.

Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade da ameaça de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto, deixando-a temerosa. Nesse sentido: (...).

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando a narrativa das ameaças perpetradas pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal, contou que o acusado, no dia dos fatos a ameaçou, deixando-a temerosa.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alíneas “f”, do Código Penal,
com relação aos delitos de violação de domicílio qualificada e ameaça
, valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, aplico a circunstância agravante da alínea “f”, em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher, nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima é irmã do acusado.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
RODRIGO MIRANDA DE FREITAS NUNES,
qualificado em ID. 211872010, brasileiro, natural de Cuiabá/MT, nascido em 02/04/1995, filho de Gilsa Miranda De Freitas e Antônio Francisco Nunes, residente e domiciliado à Av. Vicente Vuolo Qd:83 C:06 Bairro: Tancredo Neves em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 150, § 1o e artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, com os efeitos da Lei n° 11.340/2006
”.

De acordo com o Boletim de Ocorrência no 2024.267686, no dia 5 de setembro de 2024, por volta das 00h30min,
Rodrigo Miranda de Freitas Nunes
ingressou na residência da vítima sem autorização prévia, surpreendendo-a enquanto falava ao telefone.

Segundo o relato, o acusado passou a proferir palavras de baixo calão e graves ameaças de morte, dizendo que a mataria caso estivesse com outra pessoa. Em decorrência dos fatos, a ofendida formalizou o registro policial e pleiteou medidas protetivas em desfavor do agressor.

Em sede policial, A. M. F. da S. declarou ter convivido com o réu por dez anos, ressaltando que, apesar do perfil ciumento do ex-companheiro, não houve histórico de violência física ou psicológica durante o relacionamento.

Esclareceu que estavam separados havia três semanas e que ele havia deixado a residência há apenas uma, contudo, após o rompimento, passou a enviar mensagens com pedidos de reconciliação e insinuações de que ela estaria com outra pessoa.

Sobre a dinâmica dos fatos, narrou que, por volta das 00h30, Rodrigo escutou, por trás da porta, uma conversa telefônica que ela mantinha com outro homem.

Em seguida, ingressou no imóvel sem autorização e iniciou uma discussão, proferindo palavras de baixo calão e afirmando que a ofendida “merecia morrer”.

Ao tentar sair da casa, foi impedida por ele, muito embora não tenha sofrido agressão física.

Em juízo, esclareceu que o casal conviveu por cerca de dez anos e que, à época do episódio, estavam separados há aproximadamente um mês.

Informou que residiam em um imóvel alugado, cujas despesas eram divididas, e que haviam acordado que ela permaneceria no local até a organização da mudança, enquanto ele ficaria na casa dos familiares, confirmando que ele ainda mantinha pertences pessoais na residência.

Sobre a dinâmica do ocorrido, relatou que havia acabado de retornar da aula quando o ex-companheiro ingressou no imóvel utilizando uma cópia da chave. Ao ser surpreendida, questionou a presença dele e solicitou que fosse embora. Diante da recusa, tentou sair da casa, mas o réu trancou a porta, tomou a chave e a impediu de deixar o local. Narrou que, durante o confinamento, ele proferiu insultos verbais e a ameaçou.

Por fim, ressaltou que não houve agressão física e que a situação apenas cessou após conseguir telefonar para sua genitora, Célia. Com a chegada da mãe ao local — a qual não chegou a presenciar as ameaças —, o acusado destrancou a porta e evadiu-se na posse de sua motocicleta.

Na fase inquisitorial, a informante Célia Flores da Silva, genitora da ofendida, declarou que a filha conviveu com o réu por dez anos em um relacionamento que parecia saudável, embora ele apresentasse um comportamento muito ciumento.

Sobre o dia dos fatos, relatou ter recebido uma ligação do acusado, o qual estava exaltado, afirmando ter sido traído e exigindo a presença da depoente e de seu marido no local. Ao chegarem à residência, presenciou
Rodrigo
insistindo para que a vítima confessasse a infidelidade e revelasse o nome de uma terceira pessoa, enquanto a filha, aos prantos, negava as acusações. A informante confirmou não ter escutado o réu proferir ameaças, mas ressaltou que a ofendida relatou ter sido ameaçada por ele momentos antes de sua chegada.

A situação cessou quando o acusado pegou sua mochila e foi embora, sendo a vítima retirada do local pelos pais logo em seguida.

Na audiência de instrução e julgamento, esclareceu ter ciência de que Rodrigo já estava residindo com a genitora dele, comparecendo ao antigo lar apenas para retirar pertences e roupas.

Relatou ter sido acionada por sua filha via telefone, a qual, em estado de desespero, noticiou que o acusado ingressou na residência e proferiu ameaças. Ao chegar ao local acompanhada de seu esposo, encontrou o réu extremamente nervoso e com comportamento agressivo.

Destacou o intenso temor da filha, que relatou ter sido ameaçada com a afirmação de que o acusado “chamaria os guris do comando” para investir contra ela. No entanto, pontuou que não presenciou ameaças de morte diretas e que a ofendida não lhe mencionou especificamente o uso da palavra “matar” ou a frase “você merece morrer”.

Por fim, ressaltou que tanto a vítima quanto os pais ficaram apavorados com a agressividade demonstrada pelo réu no momento do episódio.

No interrogatório extrajudicial,
Rodrigo
apresentou uma dinâmica distinta para os fatos. Relatou que, na noite de 04 de setembro de 2024, chegou do trabalho mais cedo e escutou a companheira ao telefone, dentro do quarto, fazendo comentários explícitos sobre relações sexuais com um terceiro. Afirmou que, ao abrir a porta, ela desligou a chamada, momento em que iniciaram uma intensa discussão.

Narrou que, em razão do conflito, telefonou para a genitora e o padrasto da ofendida, os quais compareceram rapidamente ao local. Admitiu que, no calor do embate – já na presença dos familiares –, proferiu ofensas morais contra a vítima (
“vagabunda”
e
“não presta”
). Contudo, negou veementemente ter praticado qualquer agressão física ou ameaça de morte.

Declarou, ainda, que sua decisão de encerrar o relacionamento ocorreu naquele exato momento, motivo pelo qual recolheu algumas roupas e mudou-se para a casa de sua mãe. Acrescentou que retornou ao imóvel alugado apenas no final de semana seguinte, aproveitando a ausência da ex-companheira, para retirar o restante de seus pertences, não mantendo mais nenhum contato com ela desde então.

Em seu interrogatório judicial, o réu negou veementemente a prática do crime de ameaça e a violação de domicílio e admitiu apenas ter proferido xingamentos contra a ofendida em um momento de nervosismo.

Quanto à suposta invasão, sustentou que possuía vínculo legítimo com o imóvel, destacando que pagava o aluguel, mantinha seus pertences no local e detinha as chaves.

Alegou que não estavam definitivamente separados, mas em uma fase de indefinição sobre o destino do casal, refutando a versão da vítima de que o término ocorrera há semanas. Asseverou que estava pernoitando na casa de sua genitora há apenas três dias e que, na data do episódio, enviou uma mensagem prévia à ex-companheira avisando que iria à residência para buscar roupas de trabalho. Justificou a ausência de comprovação da referida mensagem pela troca de aparelho celular.

Sobre o estopim da discussão, relatou ter se exaltado ao flagrar a vítima em uma ligação telefônica com outro homem, considerando o recente afastamento de ambos. Contudo, rechaçou a narrativa de que ela estivesse chorando desesperada e negou ter proferido ameaças de morte ou feito alusões a integrantes de facção criminosa.

No final, declarou que não houve nenhum tipo de contato físico e que partiu dele próprio a iniciativa de telefonar para a mãe da ofendida para “expor” a situação da filha, retirando-se do imóvel pacificamente logo em seguida.

No tocante ao delito de
violação de domicílio qualificada
, a Defensoria Pública almeja a absolvição do apelante, sob o argumento de que o réu possuía vínculo legítimo com o imóvel, onde mantinha seus pertences pessoais, detinha as chaves e arcava com o aluguel, dado o lapso exíguo da separação do casal.

Para a configuração do crime de violação de domicílio, exige-se, como elementar normativa, que o ingresso ou a permanência clandestina, astuciosa ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito ocorra em “casa alheia”
[1]
.

In casu
, os elementos colhidos na instrução processual infirmam a tese de que o imóvel pudesse ser considerado, sob a ótica do Direito Penal, como domicílio estritamente “alheio” em relação ao réu na data dos fatos.

É incontroverso nos autos que o casal conviveu maritalmente por cerca de 10 (dez) anos e residiam no referido imóvel, que era alugado e cujas despesas eram divididas pelas partes.

A própria ofendida, tanto em sede policial quanto em juízo, admitiu que o rompimento era recente – variando entre três semanas e um mês – e que, a despeito do ajuste verbal de que ele passaria a dormir na casa da genitora, a desvinculação fática e patrimonial do casal ainda não havia se concretizado.

Nesse panorama, avulta o fato de que o apelante ingressou na residência utilizando as próprias chaves, das quais detinha posse lícita.

Não houve arrombamento, escalada ou uso de qualquer meio clandestino e, mais do que isso, restou indene de dúvidas, corroborado pelo depoimento judicial da ofendida e da informante Célia Flores da Silva (genitora da vítima), que os pertences pessoais do apelante, incluindo roupas de trabalho, ainda guarneciam a residência.

A informante Célia declarou em juízo que o apelante efetivamente pernoitava na casa da mãe, mas que comparecia ao antigo lar para retirar suas roupas e pertences, evidenciando que a retirada do apelante do lar conjugal encontrava-se em fase de transição.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, justificou sua presença no local afirmando que avisou previamente a vítima que iria buscar roupas para trabalhar no dia seguinte.

Quando o indivíduo adentra um imóvel locado pelo casal, do qual possui as chaves, e onde ainda se encontram seus bens pessoais e roupas, carece de razoabilidade sustentar o dolo de invadir “
casa alheia
”.

A ausência da efetiva entrega do imóvel afasta a elementar do tipo, descaracterizando o ilícito penal, visto que, no momento da ação, o agente agia sob a legítima
perspectiva
de que possuía acesso ao local que, até semanas antes, constituía o seu próprio lar.

Não se desconhece que a entrada do apelante gerou sobressalto à ofendida, considerando que foi surpreendida em um momento de privacidade, contudo, a reprovabilidade dessa conduta não tem o condão de configurar o crime de violação de domicílio tipificado no Código Penal.

Portanto, demonstrado que o imóvel não configurava estritamente “casa alheia” em relação ao apelante no momento dos fatos, o fato carece de tipicidade material.

Noutro vértice, no que tange ao crime de
ameaça
, a tese da defesa não merece prosperar.

A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram comprovadas pelos elementos informativos colhidos no inquérito policial e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em ambas as fases da persecução penal, a ofendida apresentou narrativa firme, coerente e uníssona, relatando que, ao ser surpreendida pelo apelante no interior do imóvel durante a madrugada, este iniciou uma discussão áspera, proferindo palavras de baixo calão e afirmando taxativamente que ela “merecia morrer”, sendo enfática ao declarar em juízo que o comportamento do apelante lhe causou intenso temor.

A informante Célia Flores da Silva, genitora da vítima, afirmou, no depoimento judicial, não ter presenciado o instante em que a ameaça de morte foi proferida, contudo, foi categórica ao afirmar que, ao chegar ao local para socorrer a filha, deparou-se com o apelante em visível estado de agressividade e sua filha em estado de choque, “com muito medo e apavorada”, inclusive mencionando alusões feitas pelo apelante a integrantes de facção criminosa (“guris do comando”).

Tais circunstâncias atestam que a promessa de mal injusto e grave causou efetiva intimidação e abalo psicológico à vítima, preenchendo perfeitamente os requisitos objetivos e subjetivos do tipo penal insculpido no art. 147 do Código Penal.

Ademais, o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no exato instante em que a ofendida toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que a intimidação seja idônea e suficiente para incutir-lhe medo, independentemente do estado emocional do agente no momento da ação ou da sua real intenção de consumar o mal prometido.

In casu
, a eficácia intimidatória da conduta restou demonstrada pelo comportamento da vítima logo após o episódio, a qual se dirigiu à delegacia de polícia, ocasião em que formalizou o registro da ocorrência, requereu medidas protetivas de urgência e ofereceu representação criminal em desfavor do acusado.

Sendo assim, não pairam dúvidas sobre a idoneidade da ameaça e o seu efetivo poder intimidatório, restando isolada e inverossímil a negativa de autoria apresentada pelo apelante, que sucumbe diante da solidez do relato da vítima e da prova testemunhal colhida.

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer da 14a Procuradoria de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso para absolver
Rodrigo Miranda de Freitas Nunes
da imputação relativa ao crime de violação de domicílio qualificada (artigo 150, § 1o, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ante a manifesta atipicidade da conduta.

Por outro lado, mantenho a condenação pelo delito de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal), redimensionando a pena definitiva para 1 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

É como voto.

[1]
Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026